Tribunal: TJMT
Processo: 1018463-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1018463-29.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração que aduz que visava aclarar o v. Acórdão dessa c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para fins de prequestionamento.
Inconformado com a decisão proferida assevera que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto nos artigos 147 e 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece a competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, determinada pelo domicílio dos pais ou pelo lugar onde se encontre a criança.
Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que o Órgão Colegiado acolha os Embargos de Declaração opostos, reformando a decisão ora impugnada (Id. 66203950) aduz que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Medida Protetiva à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (Id 83112998).
É o relatório.
DECIDO.
Como relatado, de agravo interno interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração aduz que visava aclarar o v. Acórdão dessa c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para fins de prequestionamento.
Não obstante os argumentos aventados verifica-se que o recurso comporta provimento.
A discussão travada é sobre a competência para processar e julgar ações envolvendo a saúde da menor.
Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão o agravante, eis que é manifesta a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Diamantino-MT, para apreciar o feito de origem, haja vista envolver interesse menor Thaynara Régis Mendes Pedroso, com 08(oito) anos de idade na época da propositura da ação, que, objetiva o fornecimento do medicamento Keppra 750 mg, por tempo indeterminado, para assegurar melhores condições de saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade. .
A propósito, acerca da competência do Juizado Especial da Infância e Juventude, confira-se o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90):
" Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; "
Art. 148 “A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
III- conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”.
Ademais, extrai-se dos arts. 208, inciso VII e 209 do ECA que as ações fundadas em interesses individuais do menor (art. 148, IV), estão sujeitas à justiça especializada quanto à matéria:
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nessa direção:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. (...)6. Recurso Especial provido. (REsp 1486219/MG, rel. Min. Herman Benjamim) GRIFEI
No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: É absoluta a competência das Varas da Infância e da Juventude no que tange ao processamento e julgamento dos feitos em que se discute o fornecimento de medicamentos, insumos alimentares e outros tratamentos médicos necessários, inclusive cirúrgicos, às crianças e adolescentes independentemente da existência de situação de risco, eis que a Constituição da República reconheceu a criança e ao adolescente como sujeitos de direitos, protegidos pelo Sistema de Proteção Integral, com prioridade absoluta.( O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais certificou, em 18/09/2018, o Trânsito em julgado do IRDR no 1.0000.15.035947-9/001, Tema 15 IRDR -TJMG, ocorrido em 04/09/2018).
A Súmula 206/STJ preceitua:
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DA SAÚDE. INTERESSES E DIREITOS METAINDIVIDUAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 2o, CAPUT, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). ART. 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/1990). ART. 80 DA LEI 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). ART. 93 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). DEMANDAS SOBRE SAÚDE PÚBLICA EM QUE O ESTADO DE MATO GROSSO SEJA PARTE. ARTS. 44 E 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. OPÇÃO LEGISLATIVA INAFASTÁVEL. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por idoso hipossuficiente, de 81 anos, representado pela Defensoria Pública, contra ato do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop, que - nos autos de "ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c pedido de tutela de urgência satisfativa" de medicamento de uso contínuo (Entresto 24/26 mg, 60 doses/mês) - declinou da competência, em obediência à Resolução 9/2019 do Órgão Especial do TJ/MT, em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a cerca 500km de distância. No Mandado de Segurança, a Defensoria Pública alega que a Resolução 9/2019 violou as normas de competência do CPC/2015, da Lei da Ação Civil Pública e do Estatuto da Criança e do Adolescente. BENEFÍCIOS DA ESPECIALIZAÇÃO JUDICIAL: ALÉM DA EFICIÊNCIA ECONÔMICA 2. A especialização de Varas e órgãos fracionários dos tribunais representa tendência mundial na organização do Poder Judiciário, instigada pela crescente complexidade jurídica - enredamento legal (do arcabouço normativo) e fático (da vida na sociedade tecnológica) -, um dos subprodutos do enveredar do Direito por espaços policêntricos e multidisciplinares. Ao contrário do que se observou nos primórdios do fenômeno em outros setores, hoje se especializa não só por convocação de pura eficiência econômica, mas sobretudo em decorrência de legítimas inquietações éticas e políticas com a dignidade da pessoa humana, os fins sociais do Direito, as exigências do bem comum, a qualidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica. Significação duplamente dilatada se empresta ao núcleo eficiência referido no art. 8o, in fine, do CPC/2015, em primeiro lugar como peça integrante de uma constelação de valores e objetivos proeminentes e vinculantes que, em segundo, balizam não só a "aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz", mas também a própria "organização judiciária em que se insere o juiz". 3. Apontam-se inconvenientes plausíveis na centralização, técnica de monopólio ou oligopólio judicial associada à especialização. Tais malefícios são contrastados com inúmeros benefícios que, claro, subordinam-se a certas condições prévias, entre elas deliberação com base em critérios objetivos e cautelas procedimentais de praxe, fugindo-se seja de modismo supérfluo, seja de transplante inconsequente, duas das notórias influências e pressões impertinentes que turvam a lucidez de medidas legislativas, administrativas e judiciais. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA E ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DOS TRIBUNAIS: LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS ESTADOS 4. Se é verdade que os arts. 8o e 44 do CPC/2015 autorizam, de maneira implícita, os tribunais a, por ato administrativo, designarem Varas e Câmaras/Turmas especializadas - alternativa inteiramente compatível com o princípio do juiz natural por não importar designação casuística ou manipulação post factum da competência -, tal poder vem condicionado por limites fixados em normas constitucionais federais e estaduais, legislação processual comum e especial, e leis de organização judiciária, tanto mais se envolvidos sujeitos vulneráveis ou valores e bens aos quais a legislação confere especial salvaguarda. Em outras palavras, interditado atribuir, administrativamente, a órgão jurisdicional competência que legalmente não lhe pertence, ou ampliar a existente fora das hipóteses cabíveis, mesmo que com o nobre fundamento da necessidade de especialização de varas. 5. Não se veja no art. 44 do CPC/2015 empecilho à melhor gestão processual de demandas guarnecidas de consistência ético-jurídica diferenciada, com destaque para as ações coletivas. É exatamente o contrário, haja vista, nessas latitudes de metaindividualidade, se requerer mais engenhosidade na organização judiciária. Tabus centenários e arranjos institucionais arcaicos convidam a incansável e enérgico questionamento e, se imperativo, modificação ou mesmo completa substituição. Situações haverá, inclusive em Estados com grande território, em que a especialização - e correlata concentração - se explicará pelo desiderato, iluminado pelo ânimo da eficiência e eficácia, de assegurar autêntica justiça a pessoas e bens jurídicos especialmente tutelados, como ocorre com Varas Ambientais desenhadas a partir, p. ex., da conformação de ecossistemas, ecorregiões, bacias ou sub-bacias hidrográficas, tendo em mente a concorrência ecológica instaurada nesse cenário, em que o dano potencial ou real, direto ou indireto, pode afetar, juntamente, múltiplas comarcas ou subseções judiciárias. Não há alternativa possível, dado que tribunais e juízes fracassarão se pretenderem aplicar ao processo civil coletivo a lupa, o modo de pensar, os institutos e os procedimentos típicos do processo civil individual. Nesse panorama, lembra-se que, por vezes, a especialização vem apresentada pelo legislador. É assim no art. 70 do Estatuto do Idoso ("O Poder Público poderá criar varas especializadas e exclusivas do idoso") e no art. 5o, IV, do Código de Defesa do Consumidor. COMPETÊNCIA NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESTATUTO DO IDOSO E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 6. A Resolução 9/2019 do TJ/MT atribuiu à 1a Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande "Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais ..., incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos ... relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso" (destaque acrescentado). Não obstante a evidente intenção elevada do Órgão Especial, a concentração adotada pelo ato impugnado choca-se frontalmente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), com o art. 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), com o art. 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e com o art. 93 da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 7. Nesses quatro dispositivos, fica patente a ratio legislativa de antepor, à frente de qualquer outra consideração, a facilitação, na perspectiva da vítima, da tutela dos interesses individuais e metaindividuais de sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes. Destarte, vedado, aqui, rompante de flexibilização administrativa judiciária, pois se está diante ora de competência absoluta, ora de competência concorrente à conveniência do autor. COMPETÊNCIA EM DEMANDAS COM ESTADOS FEDERADOS 8. Com espírito semelhante ao decretado na Lei da Ação Civil Pública, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e no Código de Defesa do Consumidor - vale dizer, facilitação do acesso à justiça ao vulnerável ou hipossuficiente -, prescreve o CPC/2015 que, "Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado" (art. 52, parágrafo único, grifo acrescentado). Prioriza-se, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, conferindo-lhes privilégio de opção ("poderá"), na forma de competência concorrente. 9. A Súmula 206/STJ preceitua: "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo." A jurisprudência do STJ reconhece que os Estados-Membros e suas entidades autárquicas e empresas públicas podem ser demandados em qualquer comarca do seu território, não gozando de foro privilegiado. Precedentes do STJ. 10. O art. 52, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece foro concorrente para as causas em que seja réu o Estado ou o Distrito Federal, estipulando prerrogativa processual em favor do cidadão, a quem é facultado escolher onde demandar a Administração. Tal dispositivo concretiza garantia real, e não meramente fictícia, de inafastabilidade da jurisdição e de acesso democrático à justiça. Como instituição, o Estado está presente e atua em todo o seu território - ubiquidade territorial; o cidadão, ao contrário, propende a se vincular a espaço confinado, ordinariamente o local onde reside e trabalha - constrição territorial. Logo, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito. 11. A alteração da competência para comarca distante do domicílio do autor-vítima vulnerável ou hipossuficiente traz, sim, indisputável prejuízo, ainda que o processo judicial seja eletrônico, haja vista os demandantes nem sempre disporem de computador e internet. Além disso, a distância geográfica pode comprometer a produção de provas pelo jurisdicionado, o contato com seu advogado etc. Aqui, então, assoma um dos cânones de ouro no Estado Social de Direito: o acesso à justiça para hipossuficiente ou vulnerável - portador de debilidade jurídica, econômica, técnica ou informativa, perdurável ou contingencial - deve, no verbo e na prática, ser facilitado, e não embaraçado. A prerrogativa de escolha de foro processual visa garantir a superação, ou pelo menos a mitigação, de variados obstáculos naturais, formais, financeiros e psicológicos que impedem ou dificultam o acesso à justiça a todos em condições de igualdade real, postura de repúdio republicano absoluto a um Poder Judiciário de elite e a serviço da elite. CONCLUSÃO 12. Recurso Ordinário provido. (STJ - RMS: 64534 MT 2020/0235110-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2020)
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FORO COMPETENTE. ART. 578 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE DERROGAÇÃO POR NORMAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. 1. A exegese do art. 578 do CPC sugere a prevalência do caput sobre o parágrafo único (EREsp 178.233/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15.09.2003). 2. Hipótese em que não foi observada nenhuma das possibilidades disciplinadas na lei processual, havendo a competência sido fixada no foro da capital do Estado-Membro, em virtude da existência de vara especializada. 3. "A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo" (Súmula 206/STJ). 4. Recurso especial provido. (REsp 986.588/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 11/2/2008, p. 1)
Logo, a leitura dos citados dispositivos legais e da jurisprudência pátria, vê-se claramente que Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude, possui competência para conhecer, processar e julgar a ação originaria, envolvendo fornecimento de medicamento de uso regular e contínuo a infante Thaynara Régis Mendes Pedroso.
A pretensão manifestada pelo substituto processual é para que seja garantido o acesso às ações e serviços de saúde, razão pela qual revejo meu posicionamento, acolhendo, portanto, o agravo interno.
Destarte, exercendo o juízo de retratação, ACOLHO O AGRAVO INTERNO para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a competência absoluta da Vara Especializada da Infância e Juventude de Diamantino-MT, para processar e julgar a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 1001333-11.2019.8.11.0005, proposta pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso e Município de Diamantino, revogando, assim, a decisão inserida no ID 66203950.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, bem como a conclusão dos autos para julgamento.
Às providencias.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora